Tribunal: TJES
Processo: 5026847-05.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026847-05.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
RECORRIDO: ARILDO DA SILVA PIAO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5026847-05.2023.8.08.0048

RECORRENTE:
EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA.

RECORRIDO:
ARILDO DA SILVA PIAO.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUÍZA SENTENCIANTE:

FABIOLA CASAGRANDE SIMOES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SOLICITAÇÃO DE DESLIGAMENTO DE ENERGIA NÃO CUMPRIDA PELA EDP- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por ARILDO DA SILVA PIAO em face de EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA.

Em síntese, a parte autora
sustenta que no dia 05/12/2022 tentou abrir um crediário para compra de materiais de construção, porém foi impedido pela loja, pois o seu nome se encontrava negativado no SERASA/SPC por constar débitos junto à EDP. Buscando saber o motivo da negativação, o requerente compareceu na EDP e obteve a informação do número de instalação, qual seja: 160043638, as datas de vencimento (14/01/2022 a 13/12/2022), e o valor do débito, que é R$2.367,68. Ocorre que o autor informou ao atendente da concessionária que suas contas de energia sempre estiveram em dia e que os débitos informados se referem a outro imóvel que não seja o seu, que foi vendido por ele e sua esposa ao Sr. Roberto Rosa Junior no dia 30 de novembro de 2021, e com a devida cautela no mesmo dia da venda do imóvel 30/11/2021, o autor solicitou a EDP o imediato desligamento do seu relógio de energia. Além disso, o requerente informa que apresentou contrato de compra e venda, comprovando que o imóvel não mais lhe pertencia desde 30/11/2021, mas a EDP não promoveu a retirada dos débitos em seu nome, bem como sua negativação no SERASA/SPC, o que lhe traz inúmeros prejuízos. Diante de tal situação, o requerente no dia 08 de dezembro de 2022, compareceu ao Procon, relatando as cobranças indevidas e abusivas praticadas pela concessionária. Contudo as tentativas de solução dos problemas não obtiveram êxito, e relata que atualmente o valor do débito indevido cobrado pela EDP se aproxima aos R$5.000,00.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Diante do exposto,
CONFIRMO
a decisão liminar de id.33977351 e
JULGO PROCEDENTES
os pedidos autorais para:

I - DECLARAR
inexigíveis em face do autor os débitos oriundos da instalação nº 160043638 posteriores a 30/11/2021;

II - CONDENAR
a requerida ao pagamento da quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir do arbitramento, conforme súmula 362, STJ.

Via reflexa, EXTINGO o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios, por expressa vedação legal nesse sentido (art. 55, Lei 9.099/95).

Irresignada com a sentença proferida no ID nº7716964, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando ausência da falha na prestação de serviço, ausência de danos morais, e, subsidiariamente,
quantum
indenizatório.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Compulsando aos autos entendo que a sentença não merece modificação

Ressalto que o objeto da discussão estabelecida guarda inquestionável cunho consumerista. Assim sendo, a apreciação da questão trazida deve se dar com base nas normas e princípios integrantes do CDC.

Desse modo, por ser a ré/recorrente fornecedora de serviço, responde objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, por falhas na sua prestação, na forma do artigo 14 da lei de regência - responsabilidade da qual somente se eximirá se provar a ocorrência de alguma causa excludente, a saber, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva de terceiro/da vítima.

Deve, todo aquele que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo, suportar os riscos do seu empreendimento – os quais não podem ser repassados ao consumidor - e os prejuízos ocasionados pela falta de diligência e omissão de seus prepostos.

In casu
, compartilho do entendimento do juízo de primeiro grau no sentido de que a ré não trouxe aos autos nenhum elemento probatório que dê sustentação às suas alegações.

Ademais, percebe-se a falha na prestação do serviço pela concessionária, quando não cumpriu com sua obrigação de efetuar o desligamento e encerramento da rede elétrica, conforme solicitado pelo autor (ID nº7716476), permitindo que terceiros utilizassem o serviço que se encontrava indevidamente em nome do autor.

De mais a mais, não merece modificação o quantum arbitrado em dano moral (R$7.000,00), dado não ser a quantia arbitrada exorbitante ou irrisória, conforme o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)